Tribunal: TCU
Processo: 017.764/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9053/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.764/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto dos Santos Frello (XXX.123.109-XX); Daniela Schoulten (XXX.656.619-XX); Elenir de Souza Machado (XXX.972.249-XX); Elenita Aparecida Rodrigues da Silva (XXX.986.500-XX); Ivete Antunes (XXX.958.539-XX); Ivonei Ortiz de Souza (XXX.402.579-XX); Joyce da Silva May (XXX.946.089-XX); Juliane Rell (XXX.832.589-XX); Muriel da Silva Serafim (XXX.848.349-XX); Odacir Zemiani (XXX.961.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.